Tribunal: TJPA
Processo: 0806995-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806995-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALAN FRANCISCO FIGUEIREDO SOUZA

AGRAVADO: SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA, RODRIGO ALVES DE ARAUJO, BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806995-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALAN FRANCISCO FIGUEIREDO SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA - PA28152-A, THAIS SANTOS RODRIGUES - PA27347-A

AGRAVADO: SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA, RODRIGO ALVES DE ARAUJO, BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alan Francisco Figueiredo Souza contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a antecipação de tutela requerida nos autos da ação anulatória de negócio jurídico e restituição de crédito cumulada com indenização por dano moral e tutela de urgência.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a análise da necessidade de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento do agravante, considerando a alegação de fraude e estelionato.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Presunção de Validade dos Contratos: Os contratos de empréstimo possuem presunção de validade até que se prove o contrário. A alegação de fraude depende de instrução probatória, inviável de ser suprida na sede de cognição sumária.

4.

Ausência de Prova de Fraude: Os elementos dos autos não são suficientes para comprovar a existência de práticas fraudulentas pela empresa agravada. Os contratos foram firmados em 2021, com descontos regulares na folha de pagamento do agravante.

5.

Risco de Desequilíbrio Contratual: A suspensão dos descontos, sem comprovação prévia da nulidade dos contratos, poderia ocasionar desequilíbrio contratual e prejudicar a segurança jurídica nas relações financeiras.

6.

Possibilidade de Devolução de Valores: Caso seja constatada a inexistência de fraude ao final do processo, o agravante pode buscar a devolução dos valores descontados.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 373, I, do CPC: Ônus da prova.

·

Art. 300 do CPC: Concessão de tutela de urgência.

·

Art. 422 do Código Civil: Princípio da boa-fé contratual.

·

Precedentes do STJ: Presunção de validade dos contratos e necessidade de prova inequívoca para alegação de fraude.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer e Negar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Alan Francisco Figueiredo Souza em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA (proc. 0880172-93.2023.8.14.0301),
indeferiu a antecipação de tutela requerida.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que foi induzido a contrair um novo empréstimo com o Banco Inter S.A., sob a promessa de que este seria investido e geraria lucros que cobririam as parcelas e ainda proporcionariam ganho líquido.

Afirma que a empresa encarregada da gestão do investimento, Serviços Consig Center Financeiros EIRELI, cessou os pagamentos prometidos, ocasionando prejuízos financeiros consideráveis.

Sustenta que foi vítima de estelionato, argumentando que a empresa envolvida se utilizou de práticas fraudulentas para induzi-lo a contratar empréstimos sob falsas promessas de investimento e retorno financeiro.

Pugna pela concessão da tutela de urgência, com o objetivo de suspender imediatamente os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento do agravante, além de pedidos acessórios como penhora eletrônica e inalienabilidade de imóveis dos sócios da empresa agravada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 19426736).

Fora apresentado Agravo Interno pela parte agravante (ID 20320005).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 21400932.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

Inicialmente, importante ressaltar que a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo encontra-se prejudicada, e razão do julgamento do presente recurso.

O agravante fundamenta seu pedido na alegação de que os contratos de empréstimos foram firmados sob vínculo de assinatura, em razão de práticas fraudulentas. Contudo, no presente momento processual, os elementos dos autos não são suficientes para comprovar a existência de tal fraude.

Os contratos foram firmados em 2021, com descontos regulares na folha de pagamento do agravante, de sorte que, apesar das declarações de estelionato, não há documentos que demonstrem, com clareza, a prática de ilícito pela empresa agravada.

Destaca-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, os contratos possuem presunção de validade até que se prove o contrário. Assim, a alegação de assinatura de consentimento depende de instrução probatória, com observância do contraditório, inviável de ser suprida na sede de cognição sumária.

No mais, embora o agravante tenha prejuízos financeiros decorrentes de descontos em sua folha de pagamento, tal situação, por si só, não configura dano irreparável, pelo menos nesse momento processual.

A suspensão dos descontos, sem comprovação prévia da nulidade dos contratos, poderia ocasionar desequilíbrio contratual e prejudicar a segurança jurídica nas relações financeiras.

Além disso, caso seja constatada a inexistência de fraude ao final do processo, haveria risco de prejuízo ao sistema financeiro.

Nesse contexto, a continuidade dos descontos preserva o cumprimento das obrigações pactuadas até que o mérito seja devidamente comprovado, garantindo maior segurança às partes envolvidas.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a interrupção dos descontos, especialmente considerando que o agravante pode buscar, no momento adequado, a devolução dos valores em caso de eventual reconhecimento da nulidade contratual.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025